Tribunal: TJDFT
Processo: 0723001-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHA MENOR DE IDADE. FILHO MAIOR DE IDADE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM O SUSTENTO DOS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o genitor ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 2,6 salários-mínimos, na proporção de 50% para cada filho, acrescido da obrigação de custeio de 50% da mensalidade escolar da filha menor de idade. O Réu/Apelante alega que o valor é desproporcional à sua capacidade econômica e inviabiliza o cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pensão alimentícia fixada é proporcional às necessidades dos alimentandos e à capacidade econômica do alimentante.
III. Razões de decidir 3. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. As necessidades dos alimentandos, filha de 15 anos e filho de 18 anos matriculado em curso de medicina, são razoáveis e estão suficientemente comprovadas por meio dos documentos anexados juntamente com a petição inicial e ao longo do processo.
5. Uma vez realizadas pesquisas patrimoniais e a quebra dos sigilos bancários do requerido, foram constatadas situações incompatíveis com a função e a remuneração alegadas, sendo possível concluir que sua renda é superior à informada por ele.
6. Considerando que compete ao genitor contribuir, dentro de suas possibilidades, com o sustento dos alimentandos e que não foi demonstrado nos autos que a quantia fixada é capaz de prejudicar a mantença do alimentante, mostrando-se, ao revés, montante proporcional e razoável, além de condizente com as provas apresentadas a respeito da capacidade contributiva do apelante, tenho que o pleito recursal não merece acolhimento.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.